Tribunal: TJES
Processo: 0016622-21.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016622-21.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THALIS BARBOSA NASCIMENTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO.
ANIMUS FURANDI E NECANDI
CONSTATADOS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO INTERMEDIÁRIA. IDONEIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE QUANTO AO ACUSADO LEONARDO. ART. 387, § 2º, DO CPP. INALTERADO REGIME FECHADO AO ACUSADO THALIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar dos esforços envidados pela defesa, reputo devidamente comprovada a participação dos acusados nos fatos descritos na denúncia, mormente diante das declarações prestadas pela vítima e corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares.

2.
Ainda que não tenham sido observadas estritamente as regras do art. 226 do CPP no reconhecimento dos acusados realizado perante a delegacia de polícia, este ocorreu no mesmo dia dos fatos, logo após terem sido presos em flagrante, existindo outros elementos de prova aptos à confirmação da autoria delitiva, uma vez que a vítima, em Juízo, reconheceu firmemente os réus como participantes do delito, indicando a função por eles realizada de recolher seus bens e ressaltando que um dos acusados inclusive era sobrinho da proprietária da loja onde foram eles localizados. Além disso, os acusados reconhecem que estavam presentes no momento do crime, embora tenham negado a participação. Precedentes do STJ.

3.
Embora os réus tenham negado a participação no crime ou mesmo o conhecimento de que ele seria realizado, a versão não apresenta respaldo probatório e é incoerente com a dinâmica em que ocorridos os fatos, uma vez que estariam acompanhados da pessoa que anunciou o assalto e portava a arma muito antes do ocorrido, tendo inclusivo ido à praia com ele. Além disso, as coesas declarações do ofendido apontam a participação de todos os presentes na empreitada criminosa, cabendo à "Italo" render a vítima, enquanto os demais assaltantes, inclusive os denunciados, revistavam a vítima e recolhiam seus pertences no porta-malas.

4.
O
animus furandi
dos acusados e sua participação no delito de natureza patrimonial está corroborada nos autos e, e
m relação ao
animus necandi
necessário à configuração o crime de latrocínio, evidencia-se porquanto
efetuado disparo em direção à vítima pelo comparsa dos acusados, que assumiu o risco do resultado morte, comunicando-se
aos réus, nos termos do art. 30 do CP.

5. D
eve ser rejeitada a tese que busca o reconhecimento da participação de menor importância dos acusados no delito, uma vez que seu papel, de recolher os pertences da vítima, é importante e essencial na execução do crime, e q
uanto a isso, o STJ possui entendimento no sentido de que "
o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância"
(AgRg no REsp n. 2.019.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

6. Na terceira fase dosimétricas,
as penas foram reduzidas pela tentativa, na fração intermediária de 1/2, a qual é adequada, diante do
iter criminis
percorrido, porquanto os agentes consumaram a subtração patrimonial, com a inversão da posse, ainda que não a vítima não tenha sido atingida pelo disparo efetuado. Precedentes.

7. A
mbos os acusados são primários e que não houve reconhecimento de circunstâncias judiciais em seu favor, razão pela qual o regime inicial fechado para o cumprimento da penas privativas de liberdade foi fixado pura e simplesmente em razão da quantidade de pena. Não obstante, à época da prolação da sentença, os réus já estavam presos preventivamente há tempo suficiente a ensejar o abrandamento do regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

8. Ainda que tal entendimento enseje a alteração d
o regime inicial de cumprimento de pena do acusado Leonardo para o semiaberto, o mesmo não se constata quan
to ao acusado Thalis, uma vez que, em data recente, houve unificação de penas pelo Juízo da Execução, com somatório que totaliza 21 anos, 3 meses e 22 dias de pena privativa de liberdade, fixando-se o regime fechado.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade fixada ao acusado Leonardo, para o semiaberto, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por THALIS BARBOSA NASCIMENTO e por LEONARDO LUCAS SEABRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os ora apelantes nas iras do art. 157, § 3º, II, na forma do art. 14, II, do CP, ambos a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição por insuficiência de provas.

Assevera, para tanto, que a própria vítima disse perante a delegacia de polícia que terceira pessoa, de nome Ítalo, a abordou, subtraiu seus bens e disparou a arma de fogo utilizada no crime. Relata que, em Juízo, embora tenha inicialmente reconhecido os réus como autores do delito, a ofendida, indagada pela Defesa, disse que estava de frente para Ítalo e de costas para os acusados, razão pela qual não poderia estar vendo eles, apenas supondo tê-los visto. Salienta que os réus foram presos logo após os fatos e nenhum objeto roubado foi encontrado com eles. Argumenta que Ítalo, pessoa que teria efetuado o disparo de arma de fogo, apenas para assustar a vítima, que não a atingiu, não foi detido, e que não há provas de que os apelantes tenham participado da empreitada criminosa efetivada por terceira pessoa.

Subsidiariamente, a apelante requer a desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo tentado, com redução da pena em 2/3, haja vista que o disparo teria sido realizado apenas para assustar a vítima, nem sequer a atingindo, o que afastaria o dolo relativo ao
animus necandi
. Ainda de forma eventual, requer seja reconhecida a participação de menor importância dos réus, nos termos do art. 29, § 1º, do CP. Por fim, pleiteia a revisão da dosimetria da pena e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por THALIS BARBOSA NASCIMENTO e por LEONARDO LUCAS SEABRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os ora apelantes nas iras do art. 157, § 3º, II, na forma do art. 14, II, do CP, ambos a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição por insuficiência de provas.

Assevera, para tanto, que a própria vítima disse perante a delegacia de polícia que terceira pessoa, de nome Ítalo, a abordou, subtraiu seus bens e disparou a arma de fogo utilizada no crime. Relata que, em Juízo, embora tenha inicialmente reconhecido os réus como autores do delito, a ofendida, indagada pela Defesa, disse que estava de frente para Ítalo e de costas para os acusados, razão pela qual não poderia estar vendo-os, apenas supondo tê-los visto. Salienta que os réus foram presos logo após os fatos e nenhum objeto roubado foi encontrado com eles. Argumenta que Ítalo, pessoa que teria efetuado o disparo de arma de fogo apenas para assustar a vítima, não a tendo atingido, não foi detido, e que não há provas de que os apelantes tenham participado da empreitada criminosa efetivada por terceira pessoa.

Subsidiariamente, o apelante requer a desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo tentado, com redução da pena em 2/3, haja vista que o disparo teria sido realizado apenas para assustar a vítima, nem sequer a atingindo, o que afastaria o dolo relativo ao
animus necandi
. Ainda de forma eventual, requer seja reconhecida a participação de menor importância dos réus, nos termos do art. 29, § 1º, do CP. Por fim, pleiteia a revisão da dosimetria da pena e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, segundo consta da denúncia, em 22/12/2021, na Avenida Hugo Musso, em Itapuã, os ora apelantes, juntamente a outros indivíduos não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça, uma bolsa com roupas, um
notebook
e um cordão da vítima Brunno Santos de Oliveira, quando este abria o porta-malas de seu carro na rua. Após a subtração, os assaltantes se evadiram e a vítima foi atrás deles, mas um dos indivíduos não identificado, que portava uma arma, efetuou um disparo em sua direção, o qual não a atingiu. Uma cidadã que viu o roubo acionou a polícia, que se dirigiu à Rua do Lixo, com informações de que os assaltantes para lá se dirigiram e, ao chegarem ao local, os agentes viram os réus correndo para uma casa em um beco. Os policiais, então, passaram a fazer acompanhamento da situação e obtiveram a informação de que os acusados haviam entrado em uma loja na Avenida Resplendor, tendo lá ingressado com autorização da proprietária e detido os réus, que estavam escondidos no depósito. Por fim, a exordial aponta que a vítima recuperou alguns bens e reconheceu os réus como autores do delito.

Acerca dos objetos subtraídos da vítima, segundo consta das declarações prestadas pelos policiais militares extrajudicialmente, a bolsa contendo roupas e o cordão da vítima avaliado em R$ 20.000,00 não foi recuperada, mas a outra bolsa, contendo um
macbook,
foi recuperada pelo próprio ofendido, em razão de ter caído da mão de um dos assaltantes quando da fuga. Os policiais ainda afirmaram que a vítima lhes disse que o réu Thalis foi quem roubou sua bolsa com o
macbook
e o denunciado Leonardo subtraiu a outra bolsa, que continha roupas, perfumes e tênis.

Das declarações firmadas pela vítima em sede inquisitiva, há a informação de que
"nesta delegacia constatou que não foi nenhum dos dois conduzidos que efetuou o disparo"
e que
"chegou a ir atrás deles na rua do lixo em Itapua onde populares lhe informaram que o nome do assaltante que efetuou os disparos chama-se Italo".

Perante autoridade policial, o denunciado Thalis optou por exerceu seu direito ao silêncio, enquanto Leonardo disse que estava junto com as pessoas que anunciaram o assalto, pois iriam à praia, mas não teve participação no delito, apenas chegou perto.

Passemos à prova judicializada.

A vítima, Brunno Santos De Oliveira, ao ser ouvida em Juízo, em depoimento audiovisual gravado, prestado sem a presença dos acusados, corroborou os fatos descritos na denúncia, acrescentando que quem lhe abordou foi a pessoa de nome Ítalo, que não foi preso, o qual portava a arma de fogo, o qual passou a lhe ameaçar e pedir o cordão de ouro com agressividade, puxou-o de seu pescoço. Afirmou que, enquanto isso os outros acusados o revistaram e pegaram as bolsas dentro do porta-malas. Relatou que, ao dar dois passos para trás, Italo teria dado um disparo em sua direção e os quatro elementos saíram correndo. A vítima afirmou que saiu ao encalço dos réus, mas como eles estavam de bicicleta conseguiram escapar. Destacou que foi recuperado o cordão, depois de um tempo, no mesmo dia, e as duas bolsas, uma delas contendo o notebook, objetos que lhe foi entregue pelos policiais. Tendo-lhe sido mostrada a imagem de Thalis, que estava no presídio, reconheceu sua participação no crime. Foi mostrada ao acusado foto do Leonardo que consta dos autos, e ele disse que se lembra do referido acusado como um dos participantes do assalto, sendo ele inclusive parente da dona loja na qual eles se esconderam.

A tia de Leonardo e proprietária da loja onde foram os réus presos, Bruna, disse que não viu quando ocorreu o crime, e que seu sobrinho entrou com Thalis na loja, sem portar objeto algum.

O policial Daniel, uma vez lida a denúncia, recordou-se dos fatos descritos na denúncia e os confirmou, ratificando a assinatura aposta no depoimento prestado na delegacia de polícia. Recordou-se dos réus presentes ao ato como as pessoas presas no dia dos fatos.

O policial Paulo também confirmou que participou da operação relatada na denúncia e a dinâmica dos fatos apresentada pela Acusação. Esclareceu que teve contato com a vítima e que ela reconheceu os acusados em sede policial. Acrescentou que os réus já eram conhecidos pelos policiais por fazerem parte do tráfico de drogas da Rua do Lixo. Ratificou a assinatura aposta no depoimento prestado na delegacia.

Em Juízo, ambos os acusados negam a autoria delitiva, mantendo a versão dos fatos apresentada pelo denunciado Leonardo em sede policial, no sentido de que estavam presentes quando da prática do crime pelo terceiro não identificado porque tinham ido com ele à praia, mas que não sabiam de sua intenção, nem participaram do delito.

Foram essas as provas angariadas na instrução.

Cotejando-as, apesar dos esforços envidados pela defesa, reputo devidamente comprovada a participação dos acusados nos fatos descritos na denúncia, mormente diante das declarações prestadas pela vítima e corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares.

Ainda que não tenham sido observadas estritamente as regras do art. 226 do CPP no reconhecimento dos acusados realizado perante a delegacia de polícia, este ocorreu no mesmo dia dos fatos, logo após terem sido presos em flagrante, existindo outros elementos de prova aptos à confirmação da autoria delitiva, uma vez que a vítima, em Juízo, reconheceu firmemente os réus como participantes do delito, indicando a função por eles realizada de recolher seus bens e ressaltando que um dos acusados inclusive era sobrinho da proprietária da loja onde foram eles lo
calizados. Além disso, os acusados reconhecem que estavam presentes no momento do crime, embora tenham negado a participação. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE PELOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.1. "
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).2. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado.3.
Após o assalto e o envio de alertas entre os policiais, os acusados foram presos em flagrante
. O recorrente MATHEUS DA SILVA ROSARIO tinha-se evadido para dentro de uma residência e lá foi preso em flagrante. Já CARLOS AUGUSTO DA CONCEIÇÃO NETO foi preso em flagrante, porque o veículo Jeep Renegade colidiu com uma árvore, momento no qual o policial conseguiu prendê-lo e colocá-lo dentro da viatura.4. Constatado que a condenação se encontra devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição dos recorrentes, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus, dada a necessidade de profundo reexame de fatos e provas.5. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 705.205/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Embora os réus tenham negado a participação no crime ou mesmo o conhecimento de que ele seria realizado, a versão não apresenta respaldo probatório e é incoerente com a dinâmica em que ocorridos os fatos, uma vez que estariam acompanhados da pessoa que anunciou o assalto e portava a arma muito antes do ocorrido, tendo inclusivo ido à praia com ele. Além disso, as coesas declarações do ofendido apontam a participação de todos os presentes na empreitada criminosa, cabendo à "Italo" render a vítima, enquanto os demais assaltantes, inclusive os denunciados, revistavam a vítima e recolhiam seus pertences no porta-malas.

O
animus furandi
dos acusados e sua participação no delito de natureza patrimonial está corroborada nos autos.

Em relação ao
animus necandi
necessário à configuração do crime de latrocínio, o sentenciante concluiu que o anunciante do assalto assumiu o risco de produzir o resultado morte, quando efetuou o disparo em sua direção, o que apresenta respaldo na declarações prestadas pela vítima, a qual deve prevalecer sobre a afirmativa dos réus de que o disparo teria sido feito para o chão, apenas para assustar.

Assim, efetuado disparo em direção à vítima, o comparsa dos acusados assumiu o risco do resultado morte e, portanto, resta configurado o
animus necandi
necessário ao tipo penal previsto no art. 157, § 3º, II, do CP, que se comunica aos réus, nos termos do art. 30 do CP. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESULTADO NÃO PRETENDIDO. PREVISIBILIDADE.1. Consta da jurisprudência desta Corte Superior que, "em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave (HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573)" (AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).2. O resultado mais grave ainda que não desejado pelo agravante, como afirmado pela defesa, era no caso previsível, pois o agravante e o corréu ajustaram a prática do delito de roubo de uma arma de fogo pertencente à vítima, a qual era inclusive policial, sendo de se esperar que iria resistir ao roubo de sua arma.3. É pacífico o entendimento no sentido de que "todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020.).4. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 720.618/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Desta feita, inviável a desclassificação do delito para o de roubo.

Também deve ser rejeitada a tese que busca o reconhecimento da participação de menor importância dos acusados no delito, uma vez que seu papel, de recolher os pertences da vítima, é importante e essencial na execução do crime.

Quanto a isso, o STJ possui entendimento no sentido de que "
o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância"
(AgRg no REsp n. 2.019.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

Voltando-me à análise da dosimetria, verifico que a pena-base de ambos os acusados foi fixada no mínimo legal, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa aos acusados, na fração de 1/6, alcançando patamar inferior ao mínimo legal, o que contraria a súmula 231 do STJ. Entretanto, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa, não há como alterar o comando sentencial para prejudicar os réus.

Na terceira fase, as penas foram reduzidas pela tentativa, na fração intermediária de 1/2, a qual entendo adequada, diante do
iter criminis
percorrido, porquanto os agentes consumaram a subtração patrimonial, com a inversão da posse, ainda que não a vítima não tenha sido atingida pelo disparo efetuado. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. TENTATIVA INCRUENTA. FRAÇÃO REDUTORA FIXADA EM 1/2. POSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL EFETIVADA. DISPAROS EFETUADOS CONTRA A VÍTIMA QUE NÃO LHE ATINGIRAM. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o quantum de redação de pena, relativo ao conatus, é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, o que é aferido de acordo com o grau de proximidade, atingido pelo agente, de lesar, efetivamente, quaisquer dos objetos de proteção da norma penal.2. O latrocínio é delito complexo, cujos bens jurídicos tutelados são a vida e o patrimônio. Não é mínimo o iter criminis se o agente logra êxito na subtração patrimonial e efetua disparos de arma de fogo contra a vítima, ainda que não lhe atingindo. Em tal hipótese, mostra-se adequada a aplicação da fração redutora da tentativa em 1/2. Precedentes.3. Ordem de habeas corpus denegada.(HC n. 639.899/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Constato que ambos os acusados são primários e que não houve reconhecimento de circunstâncias judiciais em seu desfavor, razão pela qual o regime inicial fechado para o cumprimento da penas privativas de liberdade foi fixado pura e simplesmente em razão da quantidade de pena. Não obstante, à época da prolação da sentença, os réus já estavam presos preventivamente há tempo suficiente a ensejar o abrandamento do regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

Desta feita, altero o regime inicial de cumprimento de pena do acusado Leonardo para o semiaberto.

O mesmo, contudo, não faço quanto ao acusado Thalis, uma vez que, ao consultar seu processo executivo no SEEU (2000588-52.2022.8.08.0050, pude verificar que em data recente houve unificação de penas pelo Juízo da Execução, com somatório que totaliza 21 anos, 3 meses e 22 dias de pena privativa de liberdade, fixando-se o regime fechado. Portanto, não há aplicabilidade do art. 387, 2º, do CPP quanto ao referido acusado.

Forte em tais razões, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade fixada ao acusado Leonardo, para o semiaberto.

É como voto.